Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, ADMINISTRAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO. CONTRATADA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. CONTROLE DE OFÍCIO. VIABILIDADE. RÉU. ARGUIÇÃO FORMULADA EM PETIÇÃO INCIDENTAL COGNOMINADA DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA PEÇA POR MEIO DA QUAL FORA ARGUIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. ARGUIÇÃO. ACOLHIMENTO IMPERATIVO. CONTROLE PASSÍVEL DE SER REALIZADO ATÉ MESMO DE OFÍCIO (CPC, ART. 64, § 1o). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, conformando-se e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).

2. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.

3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).

4. Constituída sob a forma de sociedade de pessoas, detendo a natureza jurídica de cooperativa de crédito, e estando seu objeto social volvido precipuamente ao desenvolvimento de programas de crédito endereçados aos seus cooperados, aliada à constatação de que em seu próprio ato constitutivo está consignada sua qualificação como “instituição financeira não bancária”, integra a entidade cooperativa o sistema financeiro nacional, guardando subserviência ao preceituado pela Lei no 4.595/64 , e, ante a qualificação que lhe é dispensada, conquanto os destinatários dos serviços de crédito que fomenta sejam restritos aos seus cooperados, inscreve-se, como corolário, como fornecedora de crédito e os associados aos quais fomenta a prestação de serviços financeiros como consumidores (Lei no 4.595/64, arts. 17 e 18, caput e § 1o; CDC, arts. 2o e 3o).

5. A pessoa jurídica de direito privado que ostenta natureza jurídica de cooperativa de crédito, fomentando crédito como instituição financeira, qualifica-se como fornecedora, e, em contrapartida, os cooperados destinatários dos importes que mutuamente se inscrevem como consumidores, ainda que as operações creditícias sejam restritas aos cooperados e lhes seja dispensado tratamento especial ante a qualidade que detém, emoldurando-se como operações financeiras sujeitas à regulação normativa endereçada ao sistema financeiro nacional.

6. Aliado ao fato de que a incompetência territorial, no ambiente de relação de consumo e ação promovida em face do consumidor, é passível de ser reconhecida de ofício por descerrar natureza absoluta, ressoa irrelevante, para fins de conhecimento da exceção por ele formulada, a nuança de que fora arguida, no prazo para defesa, mas via de peça apartada da contestação, porquanto, em subserviência ao princípio da instrumentalidade das formas, deve preponderar, no caso, a certeza de que fora aduzida no tempo certo, tornando irrelevante a forma usada.

7. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode declarar, inclusive de oficio, sua incompetência, firmando a competência no foro do local do domicílio do consumidor, dado o âmago absoluto de que se reveste a competência quando defronte liame jurídico de jaez consumerista (CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 64, § 1o).

8. Emergindo dos autos a constatação de que a fornecedora aviara a pretensão de cobrança que deduzira em desfavor do consumidor com o qual mantém o vínculo do qual germinara a pretensão à margem do foro do local em que é ele domiciliado, exsurge patente a constatação de que o havido lhe enseja nítido prejuízo, dificultando o exercício do direito de defesa que lhe é resguardado, conforme presumido pelo legisladores processual e de consumo, e, como corolário, afigura-se imperativa, acolhendo-se a exceção que formulara, o reconhecimento da incompetência do juízo ao qual endereçada a postulação e sua redistribuição ao juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhe são resguardados pelo legislador de consumo.

9. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.